Tribunal: TJPA
Processo: 0006363-30.2019.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§2Âº, INCISO II, E Â§2Âº-A, INCISO I C/C ART. 71 DO CPB. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ARGUIÃÃO DE NULIDADE POR INÃPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÃRITO. CONFIGURAÃÃO DE BIS IN IDEM E DA APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA CONSUNÃÃO. TESE RECHAÃADA. ABSOLVIÃÃO EM RAZÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. IMPROCEDÃNCIA. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO BROCARDO. PENA. REDIMENSIONAMENTO. EQUÃVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÃÃO DA SITUAÃÃO FINAL DO RÃU. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. SUBSTITUIÃÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÃÃO DA FRAÃÃO REFERENTE Ã CONTINUIDADE DELITIVA PARA O QUANTUM DE 1/6 (UM SEXTO). PROCEDÃNCIA. CRITÃRIO DO NÃMERO DE DELITOS PERPETRADOS. REDUÃÃO ESTENDIDA DE OFÃCIO AO APELANTE ADRIANO. RECURSO DE MAX SUERVEM SILVA GONZAGA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ADRIANO MONTEIRO ALVES CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O pleito para recorrer em liberdade nÃ£o pode ser deduzido nesta via, visto que o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-lo Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte.2. A alegaÃ§Ã£o de inÃ©pcia da denÃºncia deveria ter sido deduzida antes da prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, no momento das alegaÃ§Ãμes finais, sob pena de restar superada pelo princÃpio da preclusÃ£o. De outra banda, nota-se claramente que a exordial apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o modus operandi do delito, de modo a permitir o pleno exercÃcio da ampla defesa, obedecendo ao que dispÃμe o art. 41 do CPP.3. NÃ£o hÃ¡ que se falar em bis in idem, uma vez que se trata de duas causas de aumento diferentes: uso de arma (prevista na parte especial) e continuidade delitiva (prevista na parte geral), de modo que o apelante nÃ£o estÃ¡ sendo punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Tampouco se pode aplicar o princÃpio da consunÃ§Ã£o, pois o rÃ©u cometeu duas condutas idÃªnticas, porÃ©m distintas (uma nÃ£o serviu de meio para a outra), contra vÃtimas diversas e em lugares diferentes, de modo que, caso se deixe de aplicar o crime continuado, um desses crimes restarÃ¡ impune.4. Os Tribunais Superiores tÃªm entendimento pacificado de que Ã© "inaplicÃ¡vel ao crime de roubo a causa supralegal de exclusÃ£o da ilicitude por tratar-se de delito que ofende o patrimÃ ́nio e a integridade fÃsica da vÃtima, evidenciando maior grau de ofensividade, periculosidade e reprovabilidade da conduta, aptas a afastar a bagatela". InviÃ¡vel, pois, a absolviÃ§Ã£o do rÃ©u com base nesse brocardo.5. Em que pese o equÃvoco cometido pelo douto JuÃzo a quo, a quando da primeira fase da dosimetria â eis que nÃ£o efetuou a devida anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CPB â tem-se que tal correÃ§Ã£o nÃ£o importaria em qualquer mudanÃ§a na situaÃ§Ã£o fÃ¡tica do apelante, visto que, caso procedida a antedita correÃ§Ã£o, com a fixaÃ§Ã£o da pena-base em quantum inferior Ã quele aplicado pelo magistrado sentenciante, apÃ3s a aplicaÃ§Ã£o da diminuiÃ§Ã£o relativa Ã atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mÃnimo legal de 04 (quatro) anos, pois nÃ£o poderia restar aquÃ©m de tal patamar, em observÃ¢ncia Ã SÃºmula nÂº 231 do STJ.6. IncabÃvel a exclusÃ£o das majorantes, pois Ã© entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensÃ¡vel a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento do uso de arma, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilizaÃ§Ã£o. De outra banda, inequÃvoco o liame subjetivo e unidade de desÃgnios entre os acusados, nÃ£o sÃ3 porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade Ãºnica na aÃ§Ã£o. O mesmo se diga em relaÃ§Ã£o Ã majorante do crime continuado, que nÃ£o pode ser afastada, dado que o recorrente, com unidade de propÃ3sitos, executou os delitos aproveitando-se das mesmas relaÃ§Ãμes e oportunidades, existindo entre eles nexo de continuidade, tornando forÃ§osa a aplicaÃ§Ã£o da regra insculpida no parÃ¡grafo Ãºnico do art. 71, do CPB.7. NÃ£o procede o pleito de substituiÃ§Ã£o por penas restritivas de direitos, em obediÃªncia ao art. 44, inciso I do CPB, haja vista se tratar de condenaÃ§Ã£o por crime de roubo, ou seja, cometido mediante violÃªncia ou grave ameaÃ§a Ã pessoa, cuja pena restou superior a quatro anos de reclusÃ£o.8. Tanto a jurisprudÃªncia quanto a doutrina pÃ¡tria dominante entendem que a fixaÃ§Ã£o do quantum referente Ã continuidade delitiva deve levar em conta o nÃºmero de infraÃ§Ãμes praticadas, as quais, no caso vertente, ocorreram apenas por duas vezes, de modo que o quantum correto Ã© de fato, 1/6 (um sexto).9. RECURSO DE MAX SUERVEM SILVA GONZAGA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Ã unanimidade, apenas para reduzir o quantum arbitrado por ocasiÃ£o da majorante da continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.10. RECURSO DE ADRIANO MONTEIRO ALVES CONHECIDO E IMPROVIDO Ã unanimidade, reduzindo-se, porÃ©m, DE OFÃCIO, o quantum arbitrado por ocasiÃ£o da majorante da continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0006363-30.2019.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA PENAL)
APELANTES:
ADRIANO MONTEIRO ALVES
E
MAX SUERVEM SILVA GONZAGA
ADVOGADA: MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE
DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I C/C ART. 71 DO CPB. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. TESE RECHAÇADA. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO BROCARDO. PENA. REDIMENSIONAMENTO. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA PARA O
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO). PROCEDÊNCIA. CRITÉRIO DO NÚMERO DE DELITOS PERPETRADOS. REDUÇÃO ESTENDIDA DE OFÍCIO AO APELANTE ADRIANO. RECURSO DE MAX SUERVEM SILVA GONZAGA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ADRIANO MONTEIRO ALVES CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
2. A alegação de inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão. De outra banda, nota-se claramente que a exordial apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.
3. Não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que se trata de duas causas de aumento diferentes: uso de arma (prevista na parte especial) e continuidade delitiva (prevista na parte geral), de modo que o apelante não está sendo punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Tampouco se pode aplicar o princípio da consunção, pois o réu cometeu duas condutas idênticas, porém distintas (uma não serviu de meio para a outra), contra vítimas diversas e em lugares diferentes, de modo que, caso se deixe de aplicar o crime continuado, um desses crimes restará impune.
4. Os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de que é
"inaplicável ao crime de roubo a causa supralegal de exclusão da ilicitude por tratar-se de delito que ofende o patrimônio e a integridade física da vítima, evidenciando maior grau de ofensividade, periculosidade e reprovabilidade da conduta, aptas a afastar a bagatela".
Inviável, pois, a absolvição do réu com base nesse brocardo.
5. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo
a quo
, a quando da primeira fase da dosimetria - eis que não efetuou a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB - tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida a antedita correção, com a fixação da pena-base em
quantum
inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa à atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal de 04 (quatro) anos, pois não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ.
6. Incabível a exclusão das majorantes, pois é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento do uso de arma, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. O mesmo se diga em relação à majorante do crime continuado, que não pode ser afastada, dado que o recorrente, com unidade de propósitos, executou os delitos aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades, existindo entre eles nexo de continuidade, tornando forçosa a aplicação da regra insculpida no parágrafo único do art. 71, do CPB.
7. Não procede o pleito de substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, haja vista se tratar de condenação por crime de roubo, ou seja, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena restou superior a quatro anos de reclusão.
8. Tanto a jurisprudência quanto a doutrina pátria dominante entendem que a fixação do
quantum
referente à continuidade delitiva deve levar em conta o número de infrações praticadas, as quais, no caso vertente, ocorreram apenas por duas vezes, de modo que o quantum correto é de fato, 1/6 (um sexto).
9. RECURSO DE MAX SUERVEM SILVA GONZAGA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado por ocasião da majorante da continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
10. RECURSO DE ADRIANO MONTEIRO ALVES CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, reduzindo-se, porém, DE OFÍCIO, o
quantum
arbitrado por ocasião da majorante da continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MAX SUERVEM SILVA GONZAGA
; bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ADRIANO MONTEIRO ALVES CONHECIDO
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADRIANO MONTEIRO ALVES e MAX SUERVEM SILVA GONZAGA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou ambos à mesma pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, todos do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 12.07.2019, por volta das 06h00, guardas municipais em ronda viram dois indivíduos conduzindo uma motocicleta preta em alta velocidade, sem placa e em atividade suspeita. Em razão disso, fizeram o acompanhamento do veículo suspeito e, a certa altura, foi procedida a abordagem e revista dos homens suspeitos, tendo sido encontrado um aparelho celular com cada um dos denunciados. Ao serem indagados sobre a procedência dos aparelhos, eles afirmaram que eram de sua propriedade, entretanto, um dos aparelhos tocou justamente durante a abordagem e, ao ser atendido, uma pessoa se identificou como Afonso Freitas Vale, e comunicou que seu aparelho havia sido roubado em uma avenida daquela comarca.

Diante disso, os dois acusados foram encaminhados para a delegacia. Chegando lá, o outro aparelho celular também tocou, e a pessoa identificada como Marcelo Lima de Oliveira afirmou ter sido vítima de roubo. Relatou que foi abordada pelos denunciados naquele mesmo dia, por volta das 06h00, enquanto trafegava em sua motocicleta com destino ao centro da cidade, ocasião em que foi ameaçado, com emprego de arma de fogo, a entregar seu aparelho celular, sendo que, logo após a subtração, os acusados viram a outra vítima, Marcelo, que estava passando pela calçada e também foi ameaçada com a arma de fogo para entregar seu aparelho celular, tendo, os meliantes, fugido em seguida.

Em
razões recursais
, o apelante
ADRIANO MONTEIRO ALVES

pugna,
preliminarmente, pela possibilidade de apelar em liberdade.

Ainda sem sede preliminar, pugna pelo
reconhecimento da nulidade diante da inépcia da denúncia
, que não atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

No mérito,
alega que o juiz
a quo,

além de aumentar a sua pena pelo emprego de arma, ainda a majorou em face da continuidade delitiva, o que configura
bis in idem
.
Além disso, afirma que, diante do
princípio da consunção
, segundo o qual, o crime mais grave absorve o menos grave,
deve ser condenado somente pelo crime de roubo majorado pelo inciso II
(concurso de agentes).

Almeja, também, sua
absolvição pelo princípio da insignificância
, tendo em vista a ausência de tipicidade material da conduta.

Caso rechaçada a tese absolutória, refere que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram inidoneamente analisadas, sendo-lhe, em verdade, todas favoráveis, pelo que requer a
aplicação da pena-base no patamar mínimo legal, com fixação do regime semiaberto ou aberto
.

Requer, também, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, à qual faz jus, por ter confessado o crime tanto na polícia quanto em Juízo.

Pede, ainda, sejam
afastadas as causas de aumento dos incisos II, V e §2º-A, inciso I, bem como, aquela relativa ao crime continuado
.

Por fim, aduz a
possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Por sua vez, o apelante
MAX SUERVEM SILVA GONZAGA
alega a
injusta exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,

as quais entende todas favoráveis, de modo que
aquela reprimenda deve ser fixada no patamar mínimo legal.

Aduz, também, que
a fração relativa ao crime continuado foi fixada em 1⁄4 (um quarto), sem qualquer motivação concreta
, de modo que, levando em conta o critério da quantidade de crimes estabelecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, deve ser tal fração
corrigida para o
quantum
mínimo de 1/6 (um sexto)
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso de Adriano Monteiro Alves
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais; bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de Max Suervem Silva Gonzaga
, apenas para corrigir a fração de aumento referente ao crime continuado.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Adriano Monteiro Alves
, bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de Max Suervem Silva Gonzaga
.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.
Do Apelo de
ADRIANO MONTEIRO ALVES
PRELIMINAR
1. Da Possibilidade de Apelar em Liberdade

O apelante pugna,
preliminarmente, pela possibilidade de apelar em liberdade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;¿

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:
Apelação Penal. Tentativa de roubo majorado. A defesa alega que o apelante é inocente e que não há provas para embasar a sua condenação. Inocorrência. Auto de prisão em flagrante. Conjunto probatório contundente e coeso. Depoimentos das vítimas e das testemunhas. Autoria e materialidade comprovadas.
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012). (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO INEXISTÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO E QUE TEVE SUBTRAÍDOS OS SEUS PERTENCES DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRA TESTEMUNHA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE - PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA PELO STF INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA QUE SE FILIA A ESSE POSICIONAMENTO EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012). (grifo nosso)
Apelação Penal. Furto Qualificado. Preliminar. Ofensa ao sistema acusatório. Audiência de instrução e julgamento em suposta infringência ao art. 212 do CPP. Rejeição. Perguntas do juiz. Complemento da inquirição. Ausência de prejuízo e arguição em tempo oportuno. Preclusão. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Tese rechaçada. Confissão extrajudicial. Validade se em consonância com a prova judicializada. Depoimentos de policiais. Eficácia probatória. Reconhecimento judicial. Réu preso em flagrante delito. Desclassificação para furto simples. Qualificadora do concurso de agentes. Configuração. Liame subjetivo entre as condutas. Combinação prévia e divisão de tarefas na ação criminosa. Qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do CPB (destruição ou rompimento de obstáculo). Não caracterização. Ausência de laudo pericial. Crime que deixa vestígio. Imprescindibilidade da prova técnica. Pena. Exacerbação. Valoração equivocada de circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB. Tese não acolhida. Ausência de amparo fático jurídico. Recorrer em liberdade. Incabimento. Via inadequada. Pena redimensionada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012). (grifo nosso)

Sendo assim,
rejeito a primeira preliminar
.
2. Da Nulidade Ante a Inépcia da Denúncia

Ainda sem sede preliminar, pugna pelo
reconhecimento da nulidade diante da inépcia da denúncia
, que não atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

Não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar, seguindo os precedentes jurisprudenciais do STJ, tem-se que a alegação de

inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão, o que ocorre no presente caso,
verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 51, P.Ú., DA LEI N. 11.343/06. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E N. 356, AMBOS DO STF. (I) - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO. (II) - IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência de pressuposto processual específico do recurso especial, o prequestionamento. Inteligência dos enunciados 282 e 356/STF. 2. "
Na linha dos precedentes desta Corte, a alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de convalidação pelo princípio da preclusão
". (HC 291.368/SE, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 06/06/2014) 3. É assente neste Tribunal o entendimento de que ¿eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal¿. ' (HC 232.674/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 10/4/2013.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 843.321/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)

De outra banda, da leitura da denúncia às fls. 02/03, nota-se claramente que ela apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

Assim,
rejeito a segunda preliminar suscitada pela defesa
.
MÉRITO
1. Da Configuração de
Bis In Idem
e da Aplicação do Princípio da Consunção

No mérito,
este apelante alega que o juiz
a quo,

além de aumentar a sua pena pelo emprego de arma, ainda a majorou em face da continuidade delitiva, o que configura
bis in idem
.
Além disso, afirma que, diante do
princípio da consunção
, segundo o qual, o crime mais grave absorve o menos grave,
deve ser condenado somente pelo crime de roubo majorado pelo inciso II
(concurso de agentes).

Seu pleito
não possui procedência
.

Em primeiro lugar,
não há que se falar em
bis in idem,
uma vez que se trata de duas causas de aumento diferentes: uso de arma (prevista na parte especial) e continuidade delitiva (prevista na parte geral). Portanto, o apelante não está sendo punido mais de uma vez pelo mesmo fato.

Em segundo lugar, como cediço, pelo princípio da consunção, o delito menos gravoso apenas pode ser absorvido pelo mais gravoso quando aquele for praticado como meio de execução do segundo, jamais podendo ocorrer quando as duas condutas forem autônomas e dissociadas.

Contudo, no presente caso, sem a necessidade de maiores delongas, não se tem como aplicar o princípio da consunção,
pois o réu cometeu duas condutas idênticas, porém distintas (uma não serviu de meio para a outra), contra vítimas diversas e em lugares diferentes, de modo que, caso se deixe de aplicar o crime continuado, um desses crimes restará impune.

Ademais, como bem ressaltou o
dominus litis
, em suas contrarrazões:
¿(...) O crime continuado não é uma infração penal, e sim um tipo de concurso de crimes (...) Ora, se nem um crime é, não há que se falar em consunção entre o primeiro crime e a figura do `crime continuado¿. A primeira conduta de roubo não absorve o outro roubo, haja vista que cometidos em momentos distintos e mediante contextos fáticos diferentes. (...)¿

Assim, improcedente a tese de
bis in idem
ou de aplicação do princípio da consunção.
2. Da Almejada Absolvição Pelo Princípio da Insignificância

Almeja, também, sua
absolvição pelo princípio da insignificância
, tendo em vista a ausência de tipicidade material da conduta.

Do exame processual, vê-se que
não cabe aplicar antedito brocardo no presente caso
.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

Desse modo,
nossos Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de que é
"inaplicável ao crime de roubo a causa supralegal de exclusão da ilicitude por tratar-se de delito que ofende o patrimônio e a integridade física da vítima, evidenciando maior grau de ofensividade, periculosidade e reprovabilidade da conduta, aptas a afastar a bagatela"
(AgRg no AREsp 585.654/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

No mesmo sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO, DESACATO E RESISTÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESACATO.
INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. 1. Uma vez interposto o recurso de apelação, o Tribunal, respeitando o contraditório, poderá enfrentar todas as questões suscitadas, ainda que não decididas na primeira instância, desde que relacionadas ao objeto litigioso recursal, bem como apreciar fundamentos não acolhidos pelo juiz (arts. 10 e 1.013, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça, como o roubo.
3. O pleito de desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal carece da indicação do dispositivo legal considerado malferido e das razões que poderiam fundamentar o pedido, devendo-se aplicar o veto da Súmula 284/STF. Além disso, o tema não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem a parte interessada opôs embargos de declaração para suprir tal omissão, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Omissis.
7.
Omissis.
8.
Omissis.
9.
Omissis.
10.
Omissis.
11.
Omissis.
12.
Omissis.
13.
Omissis.
14.
Omissis.
15.
Omissis.
16.
Omissis.
(art. 331 do CP). (STJ - REsp 1640084/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Dessa feita, inviável o pleito absolutório.
3. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, refere que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram inidoneamente analisadas, sendo-lhe, em verdade, todas favoráveis, pelo que requer a
aplicação da pena-base no patamar mínimo legal, com fixação do regime semiaberto ou aberto
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 120/129):
¿
Quanto ao denunciado ADRIANO MONTEIRO ALVES:
O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.
Quanto à conduta soci
al, o dado é de difícil ilaç¿o, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que ficou demonstrado que ele trabalhava como chapista. Em relaç¿o à personalidade, o agente demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.
Os motivo
s da aç¿o s¿o injustificáveis, diante da óbvia ausência de propuls¿o. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo ¿a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso a ocorrência de confiss¿o e o abalo moral na víti
ma, considerando que o agente, em concurso de pessoas, subtraiu os bens de duas vítimas.
A participaç¿o (ou precipitaç¿o) para o delito pelas vítimas é nula, eis que n¿o concorreram com a conduta.
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judi
ciais as situaç¿es justificam afastamento do mínimo legal, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos
de reclus¿o e
40 (quarenta) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na é
poca do fato, esta fixada com base exclusivamente na situaç¿o econômica do réu.
2)- Atenuantes e Agravantes (2
a
. Fase):
Na apreciaç¿o das circunstâncias agravantes, ausentes qualquer uma delas. Por sua vez, presente uma circunstância atenuante, a confiss¿o. Assim, reduzo a reprimenda em 12 (doze) meses, dosando-a em
04 (quatro) anos
de reclus¿o e
40 (quarenta) dias multa.
3)- Causas de aumento e diminuição (3
a
. Fase):
Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.
Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes duas delas concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CPB) e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB).
¿Existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena¿ (HC 305.771/AP, 6ª T., rel. Sebastião Reis Junior, 19.05.2016, DJe 07.06.2016).
(...)
Considerando que uma delas foi aplicada na primeira fase (concurso de agentes), reconheço apenas o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, deixando-a em exatos
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 40 (quarenta) dias multa
.
Quanto ao crime continuado de roubo,
considerando as condiç¿es de tempo, lugar e maneira de execuç¿o semelhantes, além da pluralidade de crimes da mesma espécie e praticados com ameaça ou violênc
ia a pessoas diversas, consumados, aumento o quantum em 1/4. Assim, fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclus¿o e 40 (quarenta) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado,
nos termos do artigo 33, §1º, a do CPB.
Em razão da inexistência dos requisitos legais, tudo na forma do art. 44, do CP, deixo de aplicar a substituição da reprimenda, assim como o SURSIS.
(...)¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavoráveis ao apelante sua
personalidade,
os
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal - tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante.

Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi diminuída em um ano, ficando no patamar mínimo legal cominado para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
inferior aos 05 (cinco) anos aplicados pelo magistrado sentenciante, vê-se que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal de 04 (quatro) anos, uma vez que não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual leciona que
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Por conseguinte, a pena definitiva restaria fixada no mesmo
quantum
encontrado pelo douto magistrado
a quo
, assim como o regime inicial por ele fixado.

Deste modo, deixo de fazer, agora, a correção do equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena, eis que tal equívoco em nada prejudicou a situação final do apelante, assim como a oportuna correção em nada o beneficiaria.
4. Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

Requer, também, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, à qual faz jus, por ter confessado o crime tanto na polícia quanto em Juízo.

Tal pleito não passa de um equívoco da ilustre defensora
, dado que, da leitura da dosimetria acima transcrita, vê-se que o magistrado de 1º grau aplicou devidamente a requerida atenuante, por ocasião da segunda fase da pena.
5. Da Requerida Exclusão da Causas De Aumentos

Pede, ainda, sejam
afastadas as causas de aumento dos incisos II, V e §2º-A, inciso I, bem como, aquela relativa ao crime continuado
.

A priori,
mister frisar que
a majorante do inciso V (restrição de liberdade), apesar de constar do dispositivo da sentença, trata-se de mero equívoco por parte do juiz, tanto assim que não foi por ele utilizada a quando da dosimetria da pena
.

Em relação às outras majorantes, seu pleito
não possui procedência
.

A um porque, no tocante ao uso da arma, sua utilização restou comprovada pelos depoimentos das vítimas transcritos na sentença. Veja-se:

A vítima Afonso Freitas do Vale declarou (mídia de fl. 96):
¿Que por volta das 06h, na Rua Marechal Deodoro eles trancaram o depoente em um quebra mola. Que o carona foi quem desceu, estava trajando um jaquetão escuro e usando capacete. Que eles apontaram a arma de fogo e determinaram que passasse o celular. Que uma outra pessoa passou pela calçada e eles roubaram o rapaz. Que viu essa situação com o rapaz e também apontaram a arma de fogo. Que posteriormente eles fugiram. Que por volta de 07h, o depoente ligou para o seu celular e quem atendeu foi a Guarda Municipal. Que foi à delegacia e os reconheceu. Que não sabe diferenciar um do outro. Que estavam em uma Pop escura e viu esse veículo na Delegacia, sem placa. Que o aparelho celular do depoente foi localizado com eles, assim como o celular do outro rapaz. Que os acusados apontaram um revólver. Que os policiais informaram que os abordaram porque estavam em atitude suspeita. Que recuperou o seu celular no mesmo dia¿.

A vítima Marcelo Lima de Oliveira afirmou (mídia de fl. 96):
¿Que os acusados o viram caminhando pela calçada. Que presenciou também o primeiro roubo. Que a vítima Afonso estava de moto e reduziu no quebra mola e eles passaram na sua frente. Que o carona determinou que Afonso entregasse o celular. Que o garupa passou a arma para o condutor e se dirigiu ao depoente. Que o garupa pegou o celular de Afonso e o condutor subtraiu o do depoente. Que seu colega ligou para o celular e quem atendeu foi o Guarda Municipal. Que a Guarda já tinha os abordado. Que eles perguntaram como os acusados estavam vestidos. Que o depoente informou que um deles trajava uma jaqueta preta e ambos em uma Pop preta, sem placa. Que os reconheceu na delegacia. Que a moto apreendida era a mesma. Que a arma de fogo acredita ser um calibre .32 e era a mesma utilizada durante a ação¿.

Em segundo lugar porque, mesmo não tendo sido periciada a arma de fogo, ainda assim este argumento seria totalmente descabido, de vez que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, das declarações acima analisadas, denota-se que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável atender ao pleito absolutório, diante do reconhecimento feito pela vítima, dos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha, além da confissão extrajudicial do réu, que comprovam, de forma harmônica, o roubo praticado pelo réu mediante emprego de arma de fogo. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, se em consonância com o conjunto probatório. 3. Não há necessidade da apreensão e perícia da arma usada no crime para a aplicação da majorante de emprego de arma, desde que, de outra forma, se comprove sua utilização. 4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (TJDFT - Acórdão n.572902, 20090110924340APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/02/2012, Publicado no DJE: 21/03/2012. Pág.: 205)
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, firmou a compreensão de que para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não se exige que a arma seja apreendida ou mesmo periciada, desde que comprovado, por outros meios, tais como a palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunhas, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, exatamente como na hipótese dos autos. 2. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 184.274/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 20/06/2011)

No tocante à majorante do concurso de pessoas do crime de roubo, entendo como plenamente configurada. Dos testemunhos transcritos na sentença, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos apelantes e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO EXTRA E JUDICIAL - ACUSADO PRESO NA POSSE DOS BENS - CONDENAÇÃO - SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO E DOIS AGENTES - GRAVE AMEAÇA - CONCURSO DE PESSOAS - MAJORANTE. I. O encadeamento dos fatos, as narrativas e o reconhecimento do acusado extra e judicialmente corroboram a conclusão do MM. Julgador. II. A entrega efetiva dos bens por temor à simulação de porte de arma de fogo e ao número de agentes caracteriza a grave ameaça, elementar do roubo, ainda que a vítima tenha saído em perseguição aos assaltantes após a subtração. III. Reconhece-se a majorante do concurso de pessoas quando presentes o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os agentes, ainda que um deles seja menor de idade. IV. Apelo improvido. (TJDFT - 20080310341313APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 05/07/2010, DJ 23/08/2010 p. 187)

O mesmo se diga em relação à majorante da continuidade delitiva, que não pode ser afastada, pois, no caso
sub examine
, observa-se, claramente, terem sido praticados dois crimes dolosos da mesma espécie (roubo), o segundo como continuação do primeiro, contra duas vítimas diferentes, ambos com homogeneidade no
modus operandi
(roubo com concurso de agentes e emprego de arma de fogo), mesmas condições de tempo (minutos de diferença entre o primeiro e o segundo, aproximadamente), e de lugar (mesma via pública).

Evidencia-se, portanto, que o recorrente, com unidade de propósitos, executou os delitos aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades, existindo entre eles nexo de continuidade
, tornando forçosa a aplicação da regra insculpida no parágrafo único do art. 71, do CPB.
6. Da Conversão da Pena Privativa de Liberdade em Restritiva de Direitos

Por fim, aduz a
possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Incabível tal pedido,
em

obediência ao art. 44, inciso I do CPB,
haja vista se tratar de condenação por crime de roubo, ou seja, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa,
cuja pena restou superior a quatro anos de reclusão.
Do Apelo de
MAX SUERVEM SILVA GONZAGA
1. Da Injusta Exacerbação da Pena-Base

Por sua vez, o apelante Max Suervem Silva Gonzaga alega a
injusta exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,

as quais entende todas favoráveis, de modo que
aquela reprimenda deve ser fixada no patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 120/129):
¿
Quanto ao denunciado MAX SUERVEM SILVA GONZAGA:
O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.
Quanto à conduta soci
al, o dado é de difícil ilaç¿o, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que ficou demonstrado que ele trabalhava como garçom. Em relaç¿o à personalidade, o agente demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.
Os motivos
da aç¿o s¿o injustificáveis, diante da óbvia ausência de propuls¿o. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo ¿a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso a ocorrência de confiss¿o e o abalo moral na vítima
, considerando que o agente, em concurso de pessoas, subtraiu os bens de duas vítimas.
A participaç¿o (ou precipitaç¿o) para o delito pelas vítimas é nula, eis que n¿o concorreram com a conduta.
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judic
iais as situaç¿es justificam afastamento do mínimo legal, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos
de reclus¿o e
40 (quarenta) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situaç¿o econômica do
réu.
2)- Atenuantes e Agravantes (2
a
. Fase):
Na apreciaç¿o das circunstâncias agravantes, ausentes qualquer uma delas. Por sua vez, presente uma circunstância atenuante, a confiss¿
o. Assim, reduzo a reprimenda em 12 (doze) meses, dosando-a em
04 (quatro) anos
de reclus¿o e
40 (quarenta) dias multa.
3)- Causas de aumento e diminuição (3
a
. Fase):
Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.
Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes duas delas concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CPB) e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB).
¿Existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena¿ (HC 305.771/AP, 6ª T., rel. Sebastião Reis Junior, 19.05.2016, DJe 07.06.2016).
(...)
Considerando que uma delas foi aplicada na primeira fase (concurso de agentes), reconheço apenas o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, deixando-a em exatos
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 40 (quarenta) dias multa
.
Quanto ao crime continuado de roubo,
considerando as condiç¿es de tempo, lugar e maneira de execuç¿o semelhantes, além da pluralidade de crimes da mesma
espécie e praticados com ameaça ou violência a pessoas diversas, consumados, aumento o quantum em 1/4. Assim, fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclus¿o e 40 (quarenta) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado,
nos termos do artigo 33, §1º, a do CPB.
Em razão da inexistência dos requisitos legais, tudo na forma do art. 44, do CP, deixo de aplicar a substituição da reprimenda, assim como o SURSIS. (...)¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavoráveis ao apelante sua
personalidade,
os
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal - tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante.

Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi diminuída em um ano, ficando no patamar mínimo legal cominado para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
inferior aos 05 (cinco) anos aplicados pelo magistrado sentenciante, vê-se que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal de 04 (quatro) anos, uma vez que não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual leciona que
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Por conseguinte, a pena definitiva restaria fixada no mesmo
quantum
encontrado pelo douto magistrado
a quo
, assim como o regime inicial por ele fixado.

Deste modo, deixo de fazer, agora, a correção do equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena, eis que tal equívoco em nada prejudicou a situação final do apelante, assim como a oportuna correção em nada o beneficiaria.
2. Da Correção da Fração Relativa à Continuidade Delitiva

Aduz, também, que
a fração relativa ao crime continuado foi fixada em 1⁄4 (um quarto), sem qualquer motivação concreta
, de modo que, levando em conta o critério da quantidade de crimes estabelecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, deve ser tal fração
corrigida para o
quantum
mínimo de 1/6 (um sexto)
.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Conforme se verifica da sentença condenatória, o juiz fixou a fração de 1⁄4 (um quarto), considerando as ¿
condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, além da pluralidade de crimes da mesma espécie e praticados com ameaça ou violência a pessoas diversas
¿.

Ocorre que tanto a jurisprudência quanto a doutrina pátria dominante, entende que tal fixação deve levar em conta o número de infrações praticadas, as quais, no caso vertente, ocorreram apenas por duas vezes, de modo que o
quantum
correto é de fato, 1/6 (um sexto), conforme alega a defesa.

Na mesma esteira:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO INCREMENTO A 1/3. CINCO CRIMES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.
Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
. 6. No caso, considerando a prática de 5 condutas criminosas, bem como a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da continuidade delitiva específica, além do fato de a pena-base ter sido estabelecida no piso legal, sem que se possa falar em análise desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime, impõe-se reduzir a elevação da pena a 1/3, com fundamento no art. 71, caput, do CP e na jurisprudência desta Corte. 7.
Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa. (STJ - HC 626.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Portanto, não tendo o magistrado
a quo
justificado a exasperação da reprimenda de Max Suervem Silva Gonzaga, no tocante à causa de aumento da continuidade delitiva, e não havendo, por outro lado, nenhum fundamento a autorizar a exasperação daquele
quantum
acima do mínimo legal, sua
redução ao patamar de 1/6 (um sexto) é medida imperativa.

Estendo a presente correção,
de ofício
, ao apelante Adriano Monteiro Alves
, por se encontrar na mesma situação fático-jurídica de Max Suervem.

Assim, passo ao
redimensionamento da pena aplicada aos apelantes, o que faço em conjunto, dado que a dosimetria de ambos restou idêntica:

Mantenho o
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
, obtido na 3ª fase após o acréscimo referente à majorante do uso de arma.

Ainda na terceira e última fase do cálculo penal, diante da presença da causa de aumento da continuidade delitiva, exaspero a reprimenda em 1/6, de acordo com os termos alhures mencionados, tornando a pena de ambos os apelantes
DEFINITIVA E CONCRETA
em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
com o pagamento de

30 (trinta) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho

o
regime semiaberto
, fixado pelo Juiz
a quo,
em obediência ao art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, e:

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de MAX SUERVEM SILVA GONZAGA
, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado por ocasião da majorante da continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de

30 (trinta) dias-multa
.

-
NEGO PROVIMENTO ao apelo de ADRIANO MONTEIRO ALVES
, porém, reduzo, DE OFÍCIO, o
quantum
arbitrado por ocasião da majorante da continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de

30 (trinta) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora